Tribunal: TJSP
Processo: 1031177-22.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência - Anotação de débito perante os órgãos de proteção ao crédito relativo a utilização de serviço de telefonia – Alegação do autor de desconhecer referido débito - Réu que comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de documentos –

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência - Anotação de débito perante os órgãos de proteção ao crédito relativo a utilização de serviço de telefonia – Alegação do autor de desconhecer referido débito - Réu que comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de documentos – Regularidade da anotação evidenciada – Improcedência da ação que deve ser confirmada – Recurso do autor improvido.